Tribunal: TJSP
Processo: 2089692-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Gratuidade da justiça. Indeferimento pelo Juízo a quo. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Declaração de pobreza da pessoa natural que tem presunção relativa de veracidade. Inteligência do art. 99, §2o, do CPC. Valor da causa reduzido. Custas iniciais módicas. Ausência de prejuízo à subsistência da parte. Indícios de advocacia predatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Gratuidade da justiça. Indeferimento pelo Juízo a quo. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Declaração de pobreza da pessoa natural que tem presunção relativa de veracidade. Inteligência do art. 99, §2o, do CPC. Valor da causa reduzido. Custas iniciais módicas. Ausência de prejuízo à subsistência da parte. Indícios de advocacia predatória que deve ser desestimulada pelo Poder Judiciário. Benefício negado. Recurso não provido, com determinação.